Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. APRECIAÇÃO DA LIDE QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O CONTRATO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FATURAS QUE COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.
2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
3. Existindo a comprovação de que o plano controle contratado engloba as cobranças contestadas, conforme o regulamento do plano, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado que o reclamante possui conhecimento de todos os serviços disponibilizados no plano contratado.
4. Inexistência de ato ilícito praticado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOELITON SANTOS DA SILVA - CPF: 116.109.386-90 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020